Tribunal: STJ
Processo: 0001606-94.2020.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962561 - ES(2025/0215359-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADA
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
AGRAVADO
: PEDRO ALVES FERREIRA
ADVOGADOS
: BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
PREVIDÊNCIA
USIMINAS.
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
2. A parte agravante, entidade de previdência complementar, sustenta: (i) que a Resolução
CNPC
foi utilizada apenas como reforço interpretativo da Lei Complementar no
24/2016
; (ii) inaplicabilidade da
pois os precedentes indicados reafirmam a
109/2001
Súmula 83/STJ,
inexistência de solidariedade entre os fundos Cosipa e Cofavi.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os fundamentos apresentados pela agravante
são capazes de infirmar a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial,
especialmente quanto à incidência da Súmula 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência atual do STJ no sentido de
que "a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de
previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da
obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela
responsabilidade da Previdência Usiminas" (
Rel. Min. Luis Felipe
REsp n. 1.964.067/ES,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe
. Incidência da Súmula 83 do
8/6/2022,
5/8/2022)
STJ.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA55872375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 4f21b155-1122-407a-82d5-7ac18ff310ed

5. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 4f21b155-1122-407a-82d5-7ac18ff310ed

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962561 - ES(2025/0215359-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADA
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
AGRAVADO
: PEDRO ALVES FERREIRA
ADVOGADOS
: BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
PREVIDÊNCIA
USIMINAS.
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
2. A parte agravante, entidade de previdência complementar, sustenta: (i) que a Resolução
CNPC
foi utilizada apenas como reforço interpretativo da Lei Complementar no
24/2016
; (ii) inaplicabilidade da
pois os precedentes indicados reafirmam a
109/2001
Súmula 83/STJ,
inexistência de solidariedade entre os fundos Cosipa e Cofavi.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os fundamentos apresentados pela agravante
são capazes de infirmar a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial,
especialmente quanto à incidência da Súmula 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência atual do STJ no sentido de
que "a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de
Documento eletrônico VDA55571456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:49
Código de Controle do Documento: cba28367-a9af-476d-9c63-1134fd287346

previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da
obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela
responsabilidade da Previdência Usiminas" (
Rel. Min. Luis Felipe
REsp n. 1.964.067/ES,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe
. Incidência da Súmula 83 do
8/6/2022,
5/8/2022)
STJ.
IV. DISPOSITIVO
5. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS, contra
decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
da ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim
ementado (fls. 550-551):
EMENTA:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
BLOQUEIO E LIBERAÇÃO DE VALORES DETERMINADA
FEMCO/COFAVI.
NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. Durante o cumprimento de
sentença em curso na origem, a Previdência USIMINAS apresentou
impugnação, que foi rejeitada, na qual arguiu em suma, que o patrimônio do
1975.0002-18, não pertence aos ex-funcionários da COFAVI e, por
PBD/CNPD
isso mesmo, não poderia ser atingido, seja por bloqueio judicial, seja por
qualquer ato de expropriação, para fins de pagamento da dívida cobrada pelo
espólio do recorrido, tese que foi rechaçada. 2. A respeito, com propriedade
asseverou o MM. Juiz em decisão pretérita que: “Registro que a impugnação
não controverte que o Fundo
1975.0002-18 seria o fundo ao qual os
PBD/CNPB
aposentados se vinculam, tampouco afirma que a devedora teria promovido sua
liquidação. Ao revés, a impugnante sustenta que os recursos que lá estão
depositados (cerca de 1,5 bilhão de reais) (SIC) pertenceríam apenas aos
trabalhadores da Cosipa e da Usiminas, em razão do alegado esgotamento dos
recursos destinados aos ex-trabalhadores da Cofavi. Ocorre que o Acórdão, que
se lastreia no precedente da 2a Seção do STJ no REsp 1.248.975 (referido por
este Juízo em decisões anteriores), impõe à Previdência Usiminas o dever de
responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os
credores se vinculam. Verifica-se, portanto, que a Impugnação diverge dos
termos do Acórdão mencionado, que também já transitou em julgado, ao
defender a ausência de direitos dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB
1975.0002-18, independentemente de sua liquidação”. 3. No caso do
já transitado em julgado e oriundo da demanda que ora se
RESP 1.248.975/ES
analisa, o STJ impôs a aplicação do referido posicionamento, ao determinar que
“Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos
empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação
Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é
responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de
complementação de aposentadoria devida aos
ex-
participantes/assistidos,
empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à
denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da
COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao
Documento eletrônico VDA55571456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:49
Código de Controle do Documento: cba28367-a9af-476d-9c63-1134fd287346

fundo
quando, na instância ordinária, for reconhecida a
FEMCO/COSIPA
ausência de solidariedade entre os fundos”. 4. O Fundo ainda não foi liquidado,
razão pela qual, nos termos da jurisprudência antes ventilada, cabe à
Previdência USIMINAS arcar com o ônus do cumprimento de sentença
deflagrado na origem, logo, por força da fundamentação supra, não há nenhum
vício na decisão vergastada, que determinou o levantamento de valores
impugnados neste instrumento, pois o Fundo, segundo consta, deve sim
responder pelo débito exequendo. 5. Decisão mantida. 6. Voto vencido:
Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual Previdência Usiminas,
não é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos
ex empregados da CIA. Ferro e Aço de Vitória - COFAVI - já que não foi
constituída a reserva garantidora, não havendo, portanto, direito adquirido dos
; todavia, é responsável pelo pagamento do direito
participantes/assistidos
acumulado, que deverá ser feito após o recebimento do valor relativo ao crédito
habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo
haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas
FEMCO/COFAVI,
e
7. Recurso conhecido e desprovido.
FEMCO/COFAVI
FEMCO/COSIPA.

Opostos embargos declaratórios (fls. 593-606), foram rejeitados, nos termos
do acórdão de fls. 634-641.
Nas razões de recurso especial (fls. 645-668), a parte recorrente apontou
violação aos arts. 489, §3o, 503, 505, 506, do CPC, 2o, 3o, VI, 6o, 7o, 9o, 18, §§1o e 2o,
34, I, “b”, da Lei Complementar n.
3o, parágrafo único, e 5o, II, da Resolução
109/2001,
CNPC n. 24/2016.
Sustentou, em síntese: a) violação ao título executivo e à coisa julgada, ao
permitir a constrição de patrimônio pertencente à submassa Cosipa, em afronta ao
precedente do
b) impossibilidade de utilização de recursos da
REsp 1.248.975/ES;
submassa Cosipa para satisfazer obrigações da submassa Cofavi, em razão da
ausência de solidariedade entre elas.
Contrarrazões apresentadas às fls. 829-844.
Em juízo de admissibilidade (fls. 893-899), negou-se o processamento do
recurso especial, dando ensejo ao presente agravo (fls. 902-928).
Contraminuta às fls. 935-946.
Na decisão monocrática (fls. 982-988), conheceu-se do agravo para não
conhecer do recurso especial, ante o não cabimento de recurso especial por ofensa a
Resolução e a incidência da Súmula 83/STJ.
Nas razões do agravo interno (fls. 992-998), a parte agravante sustenta, em
síntese: a) a Resolução CNPC
foi utilizada apenas como reforço interpretativo
24/2016
da Lei Complementar no
e não como fundamento autônomo; b) a
109/2001,
inaplicabilidade da
pois os precedentes indicados reafirmam a
Súmula 83/STJ,
inexistência de solidariedade entre os fundos Cosipa e Cofavi.
Impugnação às fls. 1004-1007.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55571456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:49
Código de Controle do Documento: cba28367-a9af-476d-9c63-1134fd287346

O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela agravante são incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve
ser mantida.
1. A parte agravante sustenta que a alegação de violação à Resolução
CNPC
tinha apenas o objetivo de reforço interpretativo.
24/2016
Verifica-se nas razões do apelo extremo tópico com o seguinte título: “1.2.
Inobservância do título executivo e da coisa julgada (violação dos arts. 489, §3o, 505 e
506, todos do CPC). Decisão que ignora e vulnera o sistema estabelecido na Lei
Complementar n.
(violação do
o, VI, dos arts. 2o, 6o e 18, §§1o e 2o, do
109/2001
art. 3
o, do
o, e do
I, “b”, todos da LC
;
art. 7
art. 9
art. 34,
109/2001 violação dos arts. 3o, par.
” (fl. 602).
.
ún., e 5o, II, da Resolução CNPC n.
)
24/2016
Salienta-se a decisão agravada somente não conheceu da violação à
referida Resolução, sendo os demais dispositivos legais apontados como afrontados
no referido tópico objeto de análise pela decisão monocrática (Item 2 à fl. 984).
Assim, mantém-se o não conhecimento da infringência aos arts. 3o,
parágrafo único, e 5o, II, da Resolução CNPC 24/2016.
2. No que tange à insurgência contra a incidência da Súmula 83 do STJ, o
agravante aduz que os precedentes desta Corte Superior reafirmam a inexistência de
solidariedade entre os fundos Cosipa e Cofavi.
A decisão agravada assim dispôs sobre a incidência da
(fls.
Súmula 83/STJ
984-988):
2. Em relação à alegada ofensa aos arts. 489, §3o, 503, 505, 506, do CPC, 2o,
3o, VI, 6o, 7o, 9o, 18, §§1o e 2o, 34, I, “b”, da Lei Complementar n. 109/2001,
dispondo, em suma, que esgotados os recursos do plano de benefícios
patrocinado pela COFAVI, a continuidade do pagamento das parcelas
pretendidas na presente ação requer, necessariamente, a utilização dos
recursos do
COSIPA, sem a previsão legal ou contratual de
fundo/submassa
solidariedade.
Sustenta, ainda, violação ao título executivo e à coisa julgada, ao permitir a
constrição de patrimônio pertencente à submassa Cosipa, em afronta ao
precedente do R Esp 1.248.975/ES.
Assim delimitada a questão, observa-se que o acórdão recorrido foi proferido em
Agravo de Instrumento interposto contra decisão em sede de cumprimento de
sentença, a qual atribuiu a responsabilidade à Previdência Usiminas, ora
agravante, na condição de incorporadora da Fundação Cosipa de Seguridade
Social - Femco, pelo pagamento dos valores devidos à exequente/recorrida.
Anota-se que a Segunda Seção do STJ, no julgamento do RESP 1.964.067/ES
e do
adotou entendimento de que devem ser mantidos os
ERESP 1.673.890/ES,
pagamentos dos proventos de complementação de aposentadoria de ex-
empregados da COFAVI, a despeito de a referida empresa, antes de seu
decreto de falência, ter interrompido o pagamento das contribuições relativas a
sua condição de patrocinadora de plano de benefícios administrados pela ora
agravante, bem assim o repasse das cotas descontadas em folha de pagamento
dos participantes e assistidos.
Documento eletrônico VDA55571456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:49
Código de Controle do Documento: cba28367-a9af-476d-9c63-1134fd287346

Assim dispõe as ementas dos acórdãos referidos:
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO
DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ADIMPLEMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS
PELO
PARTICIPANTE
E
INADIMPLEMENTO
DA
PATROCINADORA
FALIDA
(COFAVI).
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA.
TEMA
PACIFICADO
PELA
SEGUNDA
SEÇÃO
DO
STJ
NO
ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS.
RESP N. 1.248.975/ES.
IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS
DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E
PATROCINADORA
(CONVÊNIO
DE
ADESÃO);
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE
(PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO
CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do R Esp n. 1.248.975/ES,
consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o
eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu
fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação
de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se,
portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.
2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-
COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida
– ou mesmo ilegal – ausência do repasse de contribuições, constitui
lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no
entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do
benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas
contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese.
3. Recurso especial não provido. (
Relator Ministro
RESP 1.964.067/ES,
Luis Felipe Salomão, DJ 5.8.2022)
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA USIMINAS. INCORPORADORA DA FUNDAÇÃO COSIPA
DE SEGURIDADE SOCIAL – FEMCO. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA.
ADIMPLEMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA
PATROCINADORA
FALIDA
(COFAVI).
RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO
PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES.
ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO
CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE
ADESÃO);
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
E
EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO
ESPECÍFICA
CONSTANTE
NO
CONVÊNIO
DE
ADESÃO.
PECULIARIDADE.
RECONHECIMENTO
DA
RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL
DA
PREVIDÊNCIA
USIMINAS.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do R Esp n. 1.248.975/ES,
consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora COFAVI ou
o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não
constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da
obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se,
portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.
2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-
COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida
– ou mesmo ilegal – ausência do repasse de contribuições, constitui
lamentável episódio para toda a massa dos segurados, o que, no entanto,
não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do
benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas
contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese.
Documento eletrônico VDA55571456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:49
Código de Controle do Documento: cba28367-a9af-476d-9c63-1134fd287346

3. Embargos de divergência providos. (
Relator p/
ERESP 1.673.890/ES,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 9.9.2022)
Prevalece nesta Corte Superior, o entendimento de que a Fundação Cosipa de
Seguridade Social - FEMCO, sucedida pela Previdência Usiminas, ora
agravante, fica responsável pelo pagamento dos benefícios devidos até a
liquidação extrajudicial do plano de benefícios dos ex-empregados da COFAVI,
o que não ocorreu até o momento.
Precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
FECHADA.
APOSENTADORIA.
CESSAÇÃO.
INADIMPLEMENTO
DA
PATROCINADORA.
DECRETAÇÃO
DA
FALÊNCIA
(COFAVI).
RESPONSABILIDADE. PREVIDÊNCIA USIMINAS. SÚMULA N. 83 DO
STJ. ASTREINTES. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O entendimento adotado pela Segunda Seção deste Tribunal Superior é
no sentido de que o ente previdenciário tem o dever de assegurar o
pagamento do benefício ao participante que cumpriu, efetivamente, as
condições previstas contratualmente para tanto, apesar da falência da
patrocinadora e da ausência de repasse de contribuições ao fundo de
previdência fechado.
2. Segundo decidido por ocasião do
julgado pela
REsp 1248975/ES,
Segunda Seção do STJ, até que haja "a liquidação extrajudicial do plano
de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e
Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social -
FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento,
contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de
aposentadoria devida aos
ex-empregados da
participantes/assistidos,
patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do
convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da
COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio
pertencente ao fundo
quando, na instância ordinária, for
FEMCO/COSIPA
reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos". Incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
3. O ente previdenciário "é responsável pela manutenção do pagamento
da complementação de aposentadoria aos empregados aposentados da
COFAVI que cumpriram as condições previstas contratualmente para o
recebimento do benefício, sendo certo que 'a independência patrimonial,
exteriorizada pela contabilidade e gestão em separado dos fundos, assim
como a ausência de solidariedade, própria dos planos de previdência
complementar
envolvendo
os
multiplanos,
formados
com
multipatrocinadores, não afasta [...] a obrigatoriedade da continuidade do
pagamento dos benefícios" (AgInt no
relator
REsp n. 1.842.930/ES,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe
22/4/2024,
de
)
26/4/2024.
4. Tendo o tribunal de origem concluído, mediante a análise do acervo
probatório dos autos, pelo cabimento da multa cominatória por ausência de
demonstração do cumprimento integral de obrigação, revisar referida
conclusão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.705.942/ES,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
28/8/2024.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESPONSABILIDADE DA
USIMINAS PELA COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA PELA FEMCO.
PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido
aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a
Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA
USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano
Documento eletrônico VDA55571456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:49
Código de Controle do Documento: cba28367-a9af-476d-9c63-1134fd287346

de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos
ex-empregados da patrocinadora COFAVI,
participantes/assistidos,
aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em
março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a
impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo
quando, na instância ordinária, for reconhecida a
FEMCO/COSIPA
ausência de solidariedade entre os fundos" (
relator
REsp n. 1.964.067/ES,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, relator para acórdão Ministro
HUMBERTO MARTINS, Segunda Seção, julgado em
DJe de
23/8/2023,
.
13/9/2023)
2. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.835.127/ES,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
)
22/8/2024.
Portanto, observa-se que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior. Incidência do óbice da Súmula 83 do STJ.

Diferentemente do exposto nas razões recursais, a jurisprudência atual do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido da responsabilidade da agravante,
Previdência Usiminas, pelo pagamento dos benefícios. Entendimento este já firmado
tanto no âmbito da Terceira e Quarta Turmas quanto da Segunda Seção desta Corte
Superior.
Precedentes:
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FALÊNCIA DE
PATROCINADORA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
PAGAMENTO.
FUNDO
DE
PREVIDÊNCIA.
LIQUIDAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSOS DO FUNDO. ALEGADO ESGOTAMENTO.
RESPONSABILIDADE.
MANUTENÇÃO.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento segundo o qual "[a]té a
liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos
empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação
Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é
responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de
benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos

ex-empregados
da
patrocinadora
COFAVI,
participantes/assistidos,
aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em
março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a
impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo
quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência
FEMCO/COSIPA
de solidariedade entre os fundos" (
relator Ministro
REsp n. 1.248.975/ES,
Raul Araújo, DJe de
.
20/8/2015)
1.1. Na espécie, tem-se por incontroverso o fato de que ainda não foi liquidado o
fundo de previdência - ou mesmo da submassa - FEMCO/COFAVI.
2. "A falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos
do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a
entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se
comprometeu" (
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda
REsp n. 1.964.067/ES,
Seção, julgado em
DJe
.
8/6/2022,
5/8/2022)
3. "O esgotamento dos recursos vinculados à submassa FEMCO-COFAVI, ainda
que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal -
ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a
massa dos segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente
previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já
cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto" (
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para
EREsp n. 1.673.890/ES,
Documento eletrônico VDA55571456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:49
Código de Controle do Documento: cba28367-a9af-476d-9c63-1134fd287346

acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022,
DJe de
.
9/9/2022)
3.1. Em tal circunstância, a prova cuja produção foi reivindicada afigura-se
desnecessária, pois a entidade de previdência continuará sendo responsável
pelo pagamento da parcela devida aos participantes.
4. Recurso especial desprovido. (
relatora Ministra Maria
REsp n. 2.189.512/ES,
Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
DJEN de
) (grifa-se)
22/4/2025,
5/5/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESPONSABILIDADE DA USIMINAS PELA
COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA PELA FEMCO. PRECEDENTE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos
empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação
Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é
responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de
complementação de aposentadoria devida aos
ex-
participantes/assistidos,
empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à
denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da
COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao
fundo
quando, na instância ordinária, for reconhecida a
FEMCO/COSIPA
ausência de solidariedade entre os fundos" (
relator
REsp n. 1.964.067/ES,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, relator para acórdão Ministro
HUMBERTO MARTINS, Segunda Seção, julgado em
DJe de
23/8/2023,
.
13/9/2023)
2. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.835.127/ES,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA.
PREVIDÊNCIA
USIMINAS.
RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA
SEGUNDA
SEÇÃO
DO
STJ.
ENTENDIMENTO
ADOTADO
PELO
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 168/ST
1. Os embargos de divergência visam a harmonizar precedentes conflitantes
proferidos em Turmas distintas em julgamentos de recurso especial ou em
agravo que tenham analisado o mérito do recurso inadmitido pelo Tribunal de
origem.
2. O acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência atual do
STJ no sentido de que "a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual
esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato
extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os
benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela
responsabilidade da Previdência Usiminas" (
Rel. Min.
REsp n. 1.964.067/ES,
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
8/6/2022,
5/8/2022)
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos
relator
EAREsp n. 1.145.398/ES,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
DJe de
28/5/2024,
)
3/6/2024.

Consequentemente, ausentes argumentos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, deve ser mantido o óbice da Súmula 83 do STJ.
3. Do exposto, nego provimento ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA55571456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:49
Código de Controle do Documento: cba28367-a9af-476d-9c63-1134fd287346

É como voto.
Documento eletrônico VDA55571456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:49
Código de Controle do Documento: cba28367-a9af-476d-9c63-1134fd287346

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.962.561 / ES
Número Registro: 2025/0215359-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016069420208080024 16069420208080024
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADA
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
AGRAVADO
: PEDRO ALVES FERREIRA
ADVOGADOS : BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADA
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
AGRAVADO
: PEDRO ALVES FERREIRA
ADVOGADOS : BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
TERMO
Documento eletrônico VDA55856030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:08:57
Código de Controle do Documento: 962f45f8-b5cc-4d1b-93b4-a4a26b85e17a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55856030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:08:57
Código de Controle do Documento: 962f45f8-b5cc-4d1b-93b4-a4a26b85e17a